Tribunal: TJES
Processo: 5022021-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022021-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1
) Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante.

2)
Quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

3)
Devem ser acolhidos os presentes aclaratórios a fim de consignar que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

4)

A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária.

5
) Embargos de declaração conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a sentença proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação
regressiva de danos materiais
” ajuizada por
Allianz
Segur
os

S/A
, julgou procedente o pedido a fim de condenar a embargante ao pagamento da quantia de R$ 7.056,00 (sete mil e cinquenta e seis reais).

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão

a ser sanada em relação a

aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras para atualização monetária e juros em decisões judiciais, para tanto aduzindo que, por ser a novel lei superveniente à decisão que fixou os juros e correção, a alteração dos consectários legais não ofende a coisa julgada. Com isso, requer seja determinada a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 a fim de que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Como dito, alega a embargante de que o julgado incorreu em
omissão
ao não tratar da aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 que ao alterar a redação, dentre outros dispositivos legais, dos arts. 389 e 406 do Código Civil, modificou as regras de incidência de juros e correção monetária a partir de sua vigência em 31/08/2024.

Verifico que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou essa mesma questão em data recente e fez a ressalva de que, se a controvérsia tiver sido solucionada com a utilização do direito cabível à hipótese, torna-se descabida,
sob pena de ofensa à coisa julgada
, a alteração dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios estipulados no título judicial.

Nesse sentido: EDcl no AREsp nº 2.747.727, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024; EDcl no AREsp nº 2.723.247, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2024).

No entanto, considero que, não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, conforme aqui verificado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante.

No caso concreto, quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

Confira-se:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Outrossim, aludida Lei também alterou a redação do art. 389 do Código Civil a fim de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Portanto, devem ser acolhidos os presentes aclaratórios a fim de consignar que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

Diante disso, a teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária.

Com tais considerações,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes
dou
provimento
para, sanando a omissão verificada, determinar que a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a condenação observe o disposto na Lei nº 14.905/2024, nos termos da fundamentação supra.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.